Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO CORRETO PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO OU PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Correta a extinção do processo por falta de interesse processual, se o bem objeto da busca e apreensão não é localizado e o autor não informa novo endereço para a efetivação da diligência, bem como não requer a conversão da ação consoante o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, sendo desnecessária, para tanto, a intimação pessoal da parte.
2. Apelação conhecida e não provida.